Tribunal: STF
Processo: ARE 1299824
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA O JULGAMENTO DE CIVIS. LIMITES DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DAS FORÇAS ARMADAS. SERVIDÃO MILITAR. DECRETO-LEI N. 3.437/1941 E DECRETO-LEI N. 9.760/1941. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal Militar:
    “APELAÇÃO. DPU. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. CIVIL. RECUSA DE MOSTRAR DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E DA MOTOCICLETA. POSTO DE BLOQUEIO E CONTROLE DE VIAS URBANAS. VILA MILITAR-RJ. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DE CIVIL POR TURMA COMPOSTA APENAS POR MINISTROS CIVIS. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESE DE ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA CONDUTA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ART. 238 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
    I - Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de julgamento de civil por turma composta apenas por magistrados civis, tendo em vista que as disposições contidas no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, aplicam-se, exclusivamente, aos órgãos judicantes da Primeira Instância da JMU, uma vez que os juízes militares não são dotados das garantias inerentes à magistratura. Contrariamente, os Ministros egressos das carreiras militares passam a ostentar, por força de norma constitucional, a condição de magistrados e se submetem ao Regime da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
    II - O art. 23 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a ‘função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’.
    III - As Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização, do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
    IV - A atuação das Forças Armadas em operações ‘GLO’ não se trata de sua única atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu pessoal.
    V - Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941, que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares, evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já existentes e pertencentes ao Poder Público.
    VI - A utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 para interpretar a natureza do termo ‘área sujeita à administração militar’ não caracteriza analogia in malam partem, tendo em vista que não se está diante de um critério de integração da norma, mas sim de interpretação extensiva da norma.
    VII - É legal a atuação do Exército Brasileiro em Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, nas imediações de Vila Militar, tendo em vista que entre as missões atribuídas às Forças Armadas compreende a busca da manutenção da segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio militar que lhe é afetado.
    VIII - Qualquer militar que tenha atribuição para emanar uma ordem lícita e possível de ser cumprida a quem tenha competência para obedecê-la é considerado como autoridade militar.
    IX - Em virtude do critério de especialidade da Justiça Militar, não é possível reconhecer a recusa em apresentar documento de identificação e documento do veículo à autoridade militar como a infração prevista no art. 238 do Código de Trânsito Brasileiro, devido ao bem jurídico tutelado pela norma castrense.
    X - Acerca da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça Especializada.
    XI - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime” (fls. 2-3, e-doc. 7).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIII do art. 5º, o § 1º do art. 142 e o art. 144 da Constituição da República.
    Sustenta que “o julgamento de civis pela Justiça Militar da União ofende o dogma fundamental do juiz natural” (fl. 6, e-doc. 8).
    Pontua que, apesar de ter abrangência nacional, a atuação das Forças Armadas, “sem criteriosa observância do disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, de forma reflexa afronta o artigo 142 e seu § 1º da CRFB, pois passa a atuar sem a autorização do Presidente da República” (fl. 2, e-doc. 8).
    Aponta a atipicidade da conduta, pois as “atividades de policiamento ostensivo, blitz (PBCVU – Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas), vistoria de trânsito, realizadas pelas Forças Armadas em típica atividade de segurança pública, não estando em GLO, sem observar os requisitos do artigo 15 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, sequer poderiam ocorrer, são flagrantemente ilegais” (fl. 6, e-doc. 8).
    Ressalta que as operações de Garantia da Lei e da Ordem – GLO “somente podem ocorrer em logradouros públicos com autorização do Presidente da República de forma episódica, em área previamente estabelecida e por tempo limitado, conforme dispõe o art. 15, § 4º da LC n. 97/99” (fl. 8, e-doc. 8).
    Argumenta que, “além dos aquartelamentos, também existem vilas militares típicas (Próprio Nacional Residencial-PNR), fechadas ao público/transeuntes de forma geral, muradas e com guardas, onde suas vias/ruas são de fato administradas pelo Exército Brasileiro”, não sendo o caso do local onde ocorreram os fatos (fl. 20, e-doc. 8).
    Pondera que, se se admitisse que “o raio de 1320 metros de unidades militares, incluindo aí seus PNRs” é local sob a administração das Forças Armadas em razão do instituto da servidão militar, “seria da competência da Justiça Militar da União todo e qualquer crime praticado neste perímetro, o que acredita-se desarrazoado” (sic, fl. 20, e-doc. 8).
    Salienta que “o controle de trânsito pelas Forças Armadas somente pode ocorrer em locais onde não há livre acesso de transeuntes, de forma objetiva, do muro para dentro de aquartelamentos e Próprios Nacionais Residenciais” (fl. 20, e-doc. 8).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).
    O agravante sustenta que, “por questão de segurança jurídica, o pretório excelso deve decidir se é lógico o juiz federal da justiça militar processar e julgar civis monocraticamente em primeira instância, e, este mesmo civil em segunda instância ser julgado por Ministros militares, o que ofende tanto o artigo 5º, LIII da CRFB, quanto o artigo 30, I-B Lei 8.457/92 (LOJMU). O juiz natural para julgar civis, tanto em primeira, quanto em segunda instância deve ser o civil, sendo a corte castrense composta por cinco Ministros civis. Não há no caso ofensa a Súmula 279 do STF” (sic, fl. 2, e-doc. 11).
    Alega que, “quando as Forças Armadas atuam sem qualquer tipo de autorização/fiscalização em atividades de policiamento ostensivo, ‘blitz’ (PBCVU – Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas), vistoria de trânsito, ou qualquer outro nome que queiram empregar, em típica atividade de segurança pública, além de atuação flagrantemente ilegal, põem em risco tanto o direito de ir e vir de todos os cidadãos de forma geral, quanto seus direitos à vida, sendo o caso mais recente e de repercussão mundial o ‘caso dos 80 tiros’ que vitimou o Sr. Evaldo dos Santos Rosa” (fls. 2-3, e-doc. 11).
    Requer “seja reformada a r. decisão com a consequente admissão do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e impossibilidade de reexame de provas (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário e adentrar o mérito da presente ação, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.
    7. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, o Tribunal de origem assentou:
    “6. Sendo assim, em relação ao pleito defensivo no sentido de que o Apelante seja julgado apenas por magistrados civis, verifica-se que se trata de pedido extemporâneo e que não mereceria sequer ser conhecido, uma vez que não foi articulado nas razões da apelação, mas apresentado somente após a juntada do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
    7. Ainda que fosse permitida essa inovação por parte do apelante em sede recursal, o que só seria admitido por amor ao debate, assevero que o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/1992, aplica-se, exclusivamente, aos órgãos judicantes da Primeira Instância da JMU, uma vez que os juízes militares não são dotados das garantias inerentes à magistratura. Contrariamente, os Ministros egressos das carreiras militares passam a ostentar, por força de norma constitucional, a condição de magistrados e se submetem ao Regime da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979). As referidas garantias, previstas na Constituição Federal de 1988 e na LOMAN, são as seguintes” (fl. 8, e-doc. 7)
    A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.457/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 814.245-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.3.2016).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII, E 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAGISTRADO SINGULAR MILITAR. CRIMES CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.079.906-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    8. Tampouco prospera o argumento de atipicidade da conduta pela alegada atuação ilegal das Forças Armadas, que teriam exercido atividade típica de segurança pública. No julgamento da apelação, o Superior Tribunal Militar decidiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “9. Aduz a Defesa que, para que haja a tipicidade do delito insculpido no art. 301 do CPM, faz-se necessário que a ordem emanada seja legal e de autoridade militar.
    10. Para tanto, argumenta que a ordem emanada pelos militares ao civil, para que mostrasse seu documento de identificação e o da motocicleta, não estaria revestida das formalidades legais necessárias, tendo em vista que não se deu diante do contexto de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, o que, supostamente, resultaria a atipicidade da conduta atribuída ao Apelante.
    11. Justifica que o Acórdão da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4 do TRF2 e o Decreto-Lei n. 3.437/1941 utilizados para justificar a atuação de policiamento ostensivo do Exército Brasileiro naquela região, com a alegação de que toda Vila Militar é área sujeita à Administração Militar em razão do instituto da Servidão Militar, traz prejuízo ao réu, visto que tal entendimento, em matéria de direito penal, trata-se de analogia in malam partem e, portanto, não merece prosperar.
    12. Não assiste razão à Defesa.
    13. É sabido que o bem jurídico tutelado por esse dispositivo é o próprio Estado, pela Instituição Militar, bem como a autoridade militar que emanou a ordem desobedecida, seja por ação ou por omissão.
    14. No caso em apreço, os militares do Exército Brasileiro atuavam no serviço de patrulha no Posto de Bloqueio e Controle de Vias Urbanas, localizado na Estrada São Pedro de Alcântara, Vila Militar- RJ, com vistas à garantia da segurança das instalações militares adjacentes, bem como de seus militares e de civis que transitam naquela região, conforme Escala de Serviço constante dos autos (Evento 4 do Processo no 0000014-16.2018.7.01.0201).
    15. A dinâmica dos fatos indica que a abordagem, pelos militares, transcorreu dentro de um quadro de normalidade, conforme as habituais operações realizadas na Vila Militar, reportando que fora emitida uma determinação pelos militares integrantes da patrulha, para que o civil MÁRCIO PINTO DE QUEIROZ, ora Recorrente, que conduzia uma motocicleta parasse e, em seguida, apresentasse sua habilitação e documento do veículo, oportunidade em que se recusou a fazê-lo.
    16. Nesse cenário, a prova testemunhal produzida nos autos ratifica a conduta criminosa praticada pelo Apelante, conforme depoimentos transcritos a seguir: (…)
    17. No decreto condenatório, a Juíza Federal da JMU trouxe os dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e jurisprudenciais que legitimam a ação das Forças Armadas nas imediações da Vila Militar, os quais passo a apreciar em razão do inconformismo da Defesa.
    18. Acerca da atribuição das Forças Armadas, transcrevo o disposto no art. 142 da Constituição Federal de 1988 e no art. 15 da Lei Complementar nº 97/1999, in litteris: (…)
    19. Ainda, a respeito da função militar, o art. 23 da Lei no 6.880/80 (Estatuto dos Militares) preceitua que a ‘função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar’.
    20. Como pode se observar, as Forças Armadas estão legitimadas, constitucionalmente, a atuar na defesa da Pátria, na garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, observada a norma infraconstitucional criada para regulamentar de forma geral tais atividades quando da organização, do emprego e do preparo da respectiva Força Armada.
    21. Ocorre que a atuação das Forças Armadas em operações ‘GLO’ não se trata de sua única atividade a ser desempenhada, visto que também atua na defesa do seu patrimônio e de seu pessoal e, para que isso ocorra, conta com seus militares de serviço durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia em todos os quartéis no nosso país, bem como com militares trabalhando na prática das mais diversas atividades destinadas à finalidade de cada Força e ao interesse nacional, diariamente, nos horários de expediente administrativo, os quais se submetem às regras de hierarquia e disciplina em face das ordens emanadas por seus superiores.
    22. Neste caso, a Defesa, entre outros inconformismos, busca a absolvição por entender que o policiamento ostensivo realizado pelo Exército Brasileiro na Vila Militar não poderia ser garantido por intermédio do Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1999.51.01.001231-4, do TRF2, cuja ementa passo a transcrever:
    ‘ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. FORÇAS ARMADAS. ATRIBUIÇÕES. FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO EM BENS PÚBLICOS FEDERAIS, OBJETO DE SERVIDÃO MILITAR. ART. 142, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 97/99. ART. 24, INC. V, DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO. RESOLUÇÃO SMTR N.º 842, DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
    1- Ao fiscalizar o trânsito nas ruas e avenidas da Vila Militar, o Exército exerce sua atribuição constitucional de defesa do patrimônio que lhe é afetado, assegurando a proteção de seu pessoal e de transeuntes, evitando inclusive alegações de responsabilidade civil, uma vez que tais logradouros possuem a natureza jurídica de bens públicos federais, regularmente adquiridos, sujeitos à disciplina do instituto da servidão militar.
    2- Todos os bens e direitos reais federais gozam da proteção constitucional, que deve ser arguida, na espécie, a favor da União, sendo lícita e de base constitucional qualquer atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas, garantindo-se a segurança e a integridade dos Próprios Nacionais, das vias que os integram, atravessam ou são contíguas, dos funcionários e de transeuntes, no raio de 1.320,00 metros à volta dos estabelecimentos castrenses, decorrente do instituto da servidão militar.
    3- É inequívoca a observância do papel das Forças Armadas, outorgado pelo art. 142 da Lei Maior e regulamentado pela Lei Complementar 97/99, bem como sua participação na ordem democrática, no âmbito de seu destino constitucional, estando plenamente integradas ao Poder Civil, nos projetos comuns de interesse da sociedade.
    4- A força armada pode fazer policiamento ostensivo de trânsito na Área de Servidão Militar, pois essa atribuição integra o instituto e faz parte da defesa militar preventiva das instalações e equipamentos, à distância, não se ferindo, assim, a Resolução SMTR nº 842, do Secretário Municipal de Trânsito, nem tampouco se contrariando o dispositivo do inciso V, do artigo 24, do Código Nacional de Trânsito.
    5- Apelação e remessa necessária parcialmente providas, reformando-se parcialmente a r. sentença a quo, para que a atuação da Força Armada só se verifique na forma e meios constitucionais, assegurando-se-lhe o exercício dos direitos decorrentes da Servidão Militar na área em questão, mantendo a distância de 1.320,00 metros externa e paralelamente aos limites dos Próprios Nacionais, inclusive na fiscalização do trânsito, garantindo a validade da Resolução SMTR n. 842, do Secretário Municipal de Trânsito, convalidando os atos administrativos praticados, garantindo-se, outrossim, a aplicação de sanções de trânsito pela Força Armada em outras áreas, temporariamente, quando em missões de segurança’. (TRF-2 - AC: 297952 1999.51.01.001231-4, Relator: Desembargador Federal RALDÊNIO BONIFACIO COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2006, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data:21/03/2006 – Página:249).
    23. Destarte, pela leitura do inteiro teor do Acórdão, extrai-se, em síntese, que a atividade fiscalizatória ou de polícia administrativa das Forças Armadas é lícita em um raio de 1.320 metros à volta dos estabelecimentos castrenses, devido ao instituto da Servidão Militar.
    24. No entender da Defesa técnica, o referido Decreto-Lei não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Todavia, o Decreto-Lei nº 3.437/1941 encontra-se em pleno vigor, não havendo que se falar em sua não-recepção pela Carta Constitucional.
    25. Acerca do instituto da servidão militar, regulamentado por meio do Decreto-Lei nº 3.437/1941, que dispõe sobre o aforamento de terrenos e a construção de edifícios em terrenos das fortificações, é possível concluir que o objetivo do legislador foi o de dar ampla proteção jurídica aos bens públicos militares, evidenciando a necessidade de limitar novas construções ou concessões de terrenos em torno daquelas já existentes e pertencentes ao Poder Público.
    26. Em que pese o referido Decreto-Lei dispor sobre a defesa da costa e utilizar o termo ‘fortificações’, é necessário realizar uma interpretação extensiva do referido termo, a fim de adequar tal instituto às necessidades gerais das Forças Armadas na proteção do patrimônio que lhe cabe. Portanto, assim como já disposto no Acórdão utilizado pelo juízo a quo, deve-se estender o sentido da expressão ‘fortificações’ para que também se contemple os demais estabelecimentos militares como objeto da proteção atribuída pelo Decreto-Lei.
    27. Para tanto, o legislador editou o Decreto-Lei nº 9.760/1941, que dispõe sobre os bens imóveis da União e dá outras providências, e complementou a abrangência do regime de aforamento, acrescentando-lhe o termo ‘estabelecimentos militares’, in verbis:
    Art. 100. A aplicação do regime de aforamento a terras da União, quando autorizada na forma deste Decreto-lei, compete ao S. P. U., sujeita, porém, a prévia audiência:
    a) dos Ministérios da Guerra, por intermédio dos Comandos das Regiões Militares; da Marinha, por intermédio das Capitanias dos Portos; da Aeronáutica, por intermédio dos Comandos das Zonas Aéreas, quando se tratar de terrenos situados dentro da faixa de fronteiras, da faixa de 100 (cem) metros ao longo da costa marítima ou de uma circunferência de 1.320 (mil trezentos e vinte) metros de raio em torno das fortificações e estabelecimentos militares; (grifo nosso) (...).
    28. Diante disso, não se pode acatar a tese utilizada pela Defesa ao afirmar que a utilização do Decreto-Lei nº 3.437/1941 ao caso em comento seria verdadeira analogia in malam partem, tendo em vista que, neste caso, não estamos diante de um critério de integração da norma, mas sim de interpretação extensiva da norma.
    29. Portanto, resta mais que comprovada a legalidade da atuação do Exército Brasileiro, uma vez que entre as missões atribuídas às Forças Armadas encontra-se a busca da manutenção da segurança de suas Instituições, bem como daqueles que a integram e também das suas imediações, como forma de prevenção a ofensas à integridade de seus militares e do patrimônio militar que lhe é afetado.
    30. Sendo assim, estamos diante da hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea ‘d’, do CPM, tendo em vista que os militares desempenhavam suas funções visando à garantia e à preservação da ordem pública e que sua ordem foi emanada legalmente. Senão vejamos:
    Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
    III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: (...).
    d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior” (fls. 8-13, e-doc. 7).
    É de se anotar que o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação fiscalizatória exercida pelas Forças Armadas sob o fundamento de ter ocorrido no limite territorial previsto no Decreto-Lei n. 3.437/1941 e no Decreto-Lei n. 9.760/1941. A apreciação do pleito recursal neste ponto também exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora